Tribunal: STF
Processo: RE 1273758
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário (fl. 13, Vol. 10) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (fl. 60, Vol. 2) em que a parte recorrente, amparando-se no art. 102, III, da Constituição Federal, postula a reforma da decisão impugnada, sob o argumento de que o referido acórdão viola os artigos 3º, III; 97; e 170, III e VIII, da Constituição Federal, ao negar a aplicação dos parágrafos 3º e 4° do art. 49 da Lei 11.101/2005 no caso em espécie.
    É o relatório. Decido.
    No Recurso Especial 1.765.105 – MS (fl. 14, Vol. 12), transitado em julgado em 25 de maio de 2020 (fl. 25, Vol. 13), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Recurso Extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente